Tribunal: CARF
Processo: 10380.010308/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO. ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA. De acordo com o art. 28, §9°, q, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, somente é excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias se a cobertura abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010308/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DISPORT NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO.
ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA. De acordo com o art. 28,
§9°, “q”, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, somente é excluído
da base de cálculo das contribuições previdenciárias se a cobertura abranger a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf n. 2), rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Fernanda de Melo Leal (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010308/2007-74
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha, o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, lavrada em 29/08/2007,
no nome da empresa em epígrafe, abrangendo o período 10/2005 a 12/2006 e referente às
seguintes contribuições, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados:
a) contribuição dos segurados empregados, a qual a empresa tem obrigação de
arrecadar e recolher (Lei n° 8.212/91, art. 20, c/c art. 30, I, "a", e art. 33, §5°);
b) contribuição patronal prevista na Lei n° 8.212/91, art. 22, I;
c) contribuição patronal destinada ao financiamento do beneficio previsto nos arts.
57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tendo sido utilizada a
alíquota de 2% (Lei n° 8.212/91 , art. 22, II);
d) contribuições destinadas a outras entidades (Salário-Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE).
Consta no Relatório Fiscal que:
I) “... a Auditoria constatou o pagamento de Assistência Médica somente aos
empregados das lojas (Esposende), deixando de estender o beneficio aos empregados da área
fabril (Indústria), pois a empresa após incorporar as lojas Esposende manteve o pagamento do
citado beneficio às lojas deixando de fora os empregados das indústrias de Itapajé, Uruburetama
e Pentecostes”.
II) Os valores pagos a título de assistência médica às empresas SEMEPE e
HAPVIDA foram contabilizados na conta n° 3.1.2.01.03.0009.12286 (lojas fora do Estado do
Ceará) e os valores pagos a título de assistência médica e odontológica à empresa FREE LIFE
foram contabilizados na conta 3.l.2.01.00.l1 10 203 (lojas do Estado do Ceará).
III) As contribuições devidas pelos segurados não foram descontadas pela
empresa.
IV) Os valores incluídos na NFLD não foram declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-
GFIP.
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 146.679,34, consolidados em
22/08/2007 em R$209.027,93.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

A empresa foi regularmente notificada e apresentou defesa alegando, em síntese:
1) “A assistência médica das lojas não pode ser confundida com a assistência
médica das fábricas localizadas no interior do Estado, e que contam com o atendimento de
médico da empresa, para fins de atendimento das necessidades dos trabalhadores.
Por esta razão não possui natureza remuneratória a assistência prestada aos
trabalhadores nas lojas da empresa. As unidades fabricantes não podem ser abrangidas, pelo
simples fato de que um plano de saúde não serviria aos empregados residentes no interior,
motivo pelo qual em cada unidade fabril existem médicos contratados e ambulatório específicos
para o atendimento de todos os funcionários lotados nas fábricas. É de se notar ainda, que há
diferença entre o trabalho executado na fábrica e o trabalho executado na indústria, o que
justifica a existência do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT, no âmbito da empresa”.
2) De acordo com o art. 458, §2°, IV, da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, não se configura salário a assistência médica, hospitalar e odontológica prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde.
3) A cobrança de contribuição sobre os valores em tela é inconstitucional. Uma
interpretação do ordenamento jurídico de forma a onerar-se as atividades empresariais destinadas
a auxiliar diretamente o Estado na assistência dos trabalhadores enfraquece os valores relativos à
concretização da justiça social. Face ao art. 170, VIII, da Constituição Federal de 1988, é
inconstitucional a incidência de contribuições previdenciárias sobre o fornecimento de utilidades
destinadas a melhorar as condições sociais do trabalhador.
Por essa razão se entende que a fiscalização tentou desvirtuar a realidade fática,
sendo a cobrança exigência de formulação em tese de conduta infracional através de lei em
sentido formal.
4) Dessa forma, houve um excesso normativo e a desobediência ao princípio da
proporcionalidade, já que o notificado foi onerado acima do necessário para se alcançar a
finalidade da lei.
5) Além do seguro de vida em grupo, as contribuições da pessoa jurídica para a
previdência privada não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, de acordo
com o art. 2° do Decreto-Lei n° 2.296/86. Nessa linha de raciocínio, as despesas com assistência
médica e odontológica não integram o salário de contribuição, pois não são pagas em pecúnia e
não integram a remuneração do obreiro.
6) As normas que regem a alíquota da contribuição destinada ao financiamento do
benefício e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho estabelecem que a alíquota dessa contribuição pode
ter redução de 50% (cinqüenta por cento) ou aumento de 100% (cem por cento). O contribuinte
possui lojas em que comercializa no varejo calçados e fábricas onde produz os mesmos, devendo
ser aplicadas alíquotas diversas. É injusto que sobre a folha de pagamento dos funcionários das
lojas seja aplicada alíquota correspondente ao grau de risco médio, quando deveria ser aplicado
aquela adequada ao grau de risco leve. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

pacificou o entendimento de que a alíquota do SAT deve ser definida por cada CNPJ e sua
atividade.
7) A fundamentação existente no relatório diz respeito ao art. 32, IV, §6°, da Lei
n° 8.212/91. Porém, é impossível apresentar em GFIP as informações veiculadas, já que as
despesas não integram a remuneração dos funcionários da empresa.
8) “... Assim, exigências descritas no RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO, estão a ocultar os dispositivos legais a facilitarem o
direito de ampla defesa do recorrente, advindo apenas fundamentação genérica”. A falta de
motivação do ato é vício insanável pois gera ilegalidade e prejuízos ao exercício dos direitos
fundamentais. A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o
tomem ilegais. Há também a possibilidade de a própria Administração revogar o ato pelo
reconhecimento da irregularidade, qual seja a omissão em atender ao pedido protocolado pela
empresa. Além disso, a empresa não pode ser penalizada por um ato a que não deu causa,
devendo ser tomado írrito o ato, devendo a nulidade ser sanada e o auto de infração retomar a
diligências para resolver o erro, com retomo do prazo para defesa.
9) No DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, revela-se que a
fiscalização aplicou ainda a cobrança de 8% sobre os pretensos valores devidos, como se fosse
obrigação da empresa recolher a contribuição devida pelo obreiro na circunstância do
lançamento fiscal, sem sequer existir a individuação do segurado empregado, o que inviabiliza
pela via reflexa, a emissão de qualquer GFIP, caso subsista a notificação, visando dar
cumprimento à obrigação acessória”. Não se pode aceitar a aferição indireta, pois o art. 597 da
IN n° 03/05 afirma que a sua realização somente pode acontecer quando a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados, o que não
ocorreu no caso concreto.
10) Há nulidade frente à aplicação da multa, pois os valores aplicados pelo auditor
fiscal estão em consonância com a Portaria n° 525/02, a qual alterou os valores da multa
especificados no decreto, sem sequer mencioná-lo subsidiariamente. Foi, assim, desobedecido o
processo legislativo, já que uma portaria emitida por um ministro de Estado não pode modificar
substancialmente um decreto. Ademais, a multa com efeito confiscatório já foi tema de decisão
do Supremo Tribunal Federal - STF e deve também ser obedecido o princípio da razoabilidade.
Deve ser, assim, reduzida a multa, caso subsista a NFLD.
1 1) Requer:
a. O recebimento da defesa e seu conhecimento;
b. No mérito, que a impugnação seja conhecida e provida, para declarar a não
incidência da contribuição previdenciária sobre a assistência médica dos funcionários das lojas,
por não integrar o salário de contribuição, como preconiza o §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91;
c. Caso subsista a NFLD, seja reduzida a muita moratória, por a mesma ser
confiscatória, e seja aplicada a alíquota SAT de 1%, considerando-se que se trata de atividade de
risco leve;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

d. Protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo, juntada posterior de
documentos e perícia a ser realizada nas unidades da empresa.
e. Que as intimações relativas ao julgamento da impugnação sejam enviadas ao
endereço dos procuradores.

DA DILIGÊNCIA
Em 24/01/2008, através da Resolução n° 1.207, o julgamento foi convertido em
diligência para que o auditor fiscal notificante esclarecesse se havia solicitado documento onde
constasse a discriminação dos valores de assistência médica apurados na contabilidade por
empregado e anexasse a comprovação desse fato. Caso não tivesse efetuado essa solicitação,
deveria ser pedida a documentação contendo a discriminação dos valores por empregado. Se a
empresa fornecesse os documentos, deveria ser refeito o cálculo da contribuição dos segurados
empregados, com a aplicação das alíquotas e limites previstos no art. 20 da Lei n° 8.212/91,
considerando a remuneração total do empregado por competência.
Foi solicitado também que fosse informada à empresa a fundamentação legal que
autoriza a cobrança da contribuição dos segurados, mesmo quando não houve o desconto prévio.
Em 26/08/2008, o Auditor Fiscal notificante emitiu Relatório Fiscal
Complementar, no qual expôs o seguinte:
a) Pediu à empresa, através de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, a relação
dos empregados que tiveram assistência médica paga pela empresa, conforme contabilidade,
contas 31201030009l2286, 312010010l0203 e 3120100l010209. A empresa respondeu por
escrito que não era possível a individualização dos referidos pagamentos, conforme consta no
documento anexado pelo auditor fiscal.
b) A fundamentação legal que autoriza a cobrança da contribuição dos segurados
empregados diretamente do empregador, mesmo quando não houve desconto prévio, é o art. 33,
§ 5°, da Lei n° 8.212/91.
c) Informou à empresa sobre a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para defesa.
O Relatório Fiscal Complementar foi postado em 27/08/2008, conforme Lista de
Postagem de fls. 409.
Em 19/09/2008, a empresa apresentou nova petição, na qual diz, em resumo, que:
1) O fundamento legal é discrepante da realidade fática, pois não há recusa ou
sonegação de apresentação de documentos ou informações em face do esclarecimento efetuado
pela empresa de que o pagamento de assistência médica era realizado em montante que
englobava todos os funcionários, não sendo possível identifica-los um a um.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

2) Como não há recusa ou sonegação de documento, não pode ser aplicado o art.
33, §3°, da Lei n° 8.212/91. A inversão do ônus da prova é, portanto, ilegal, atingindo o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.
3) No mais, ratifica as alegações apresentadas na primeira petição.
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. Havendo o contrato de assistência médica ou
odontológica, para que haja a contraprestação futura, é necessário o pagamento constante pelo
beneficio, o que, no caso, é feito pela empresa. Portanto, a despesa do empregador converte-se
em benefício econômico não eventual para seus funcionários, porquanto cuida de vantagem
auferida em decorrência de seu trabalho, configurando tal parcela, pois, salário utilidade e, por
conseguinte, integra o salário-de-contribuição, conforme a regra geral do art. 28, I.
Abrindo a possibilidade de a parcela paga pela empresa a título de assistência
médica não integrar o salário de contribuição, a lei determinou a obrigatoriedade de o programa
abranger todos os trabalhadores, empregados e dirigentes. Presente a isonomia na distribuição
dessa vantagem econômica dada aos segurados, é excluída do salário de contribuição a
importância paga pelo empregador, já que assim não há o privilégio de alguns em detrimento dos
demais dentro da mesma empresa.
Vale ressaltar que, no caso, há a desigualdade no recebimento de assistência
médica e odontológica entre os segurados empregados das lojas e dos estabelecimentos
industriais. A assistência odontológica, inclusive, somente existe para os trabalhadores das lojas,
não abrangendo aqueles que prestam serviços na área industrial.
Quanto à assistência médica, restou evidenciada a disparidade entre a condição
dos trabalhadores das lojas e das indústrias, pois:
I) Nos planos de saúde estão incluídos como beneficiários os dependentes dos
segurados empregados. Na empresa, o serviço médico próprio somente atende os próprios
trabalhadores.
II) Estão acobertadas pelos planos de saúde internações hospitalares, inclusive em
Unidade de Terapia Intensiva - UTI, consultas médicas em todas as especialidades da Medicina,
exames e tratamentos (inclusive quimioterapia), atendimento ambulatorial ou internamento
hospitalar para portadores de transtornos psiquiátricos assistência ao parto e ao recém-nascido. Já
o serviço médico da empresa, conforme dito por ela mesma, é especializado em Medicina do
Trabalho, sendo bem mais restrito o seu campo de atuação.
Ademais, há planos de saúde que operam nas cidades onde se situam as fábricas,
não prosperando o argumento da impugnante de que “um plano de saúde não serviria aos
empregados residentes no interior”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Para confrontar o disposto na Lei n° 8.212/91 , a impugnante se vale do art. 458,
§2°, IV, da CLT, dizendo que não se configura salário a assistência médica, hospitalar e
odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
Há de ser lembrado que as contribuições em tela são tributos. No sistema
tributário brasileiro, o princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, I, c/c CTN, art. 97, III e
IV) obriga a que as definições da hipótese de incidência e da base de cálculo sejam efetuadas por
lei, lei não apenas em sentido material, mas também no formal.
Portanto, no presente caso, o que realmente importa é o conceito de remuneração
atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o que é remuneração para
este o é também na seara trabalhista.
Quanto ao art. 2° do Decreto Lei n° 2.296/86, que se refere a programas de
previdência privada, a Lei n° 8.212/91, posterior, já dispôs de forma diversa, exigindo que, para
não ser considerado base de cálculo da contribuição previdenciária, o valor das contribuições
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto
ou fechado, deve estar disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. Assim, resta
prejudicado o argumento da defendente.
Portanto, agiu corretamente o Auditor Fiscal ao considerar base de cálculo das
contribuições previdenciárias os valores pagos a título de assistência médica e odontológica
dirigida aos segurados empregados das lojas.
AVALIAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
PELA
ADMINISTRAÇÃO. Quanto à avaliação da inconstitucionalidade de lei promulgada ou ato
normativo federal ou estadual, cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre esse assunto, seja no
controle difuso, exercido pelos juízes e tribunais frente a um caso concreto, seja no controle
concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que é o órgão máximo do Poder
Judiciário em matéria constitucional. É o STF o órgão competente paga julgar ação direta de
inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade (Constituição Federal, art. 102,
I, “a”), devendo a decisão consequente ser aplicada erga omnes, ou seja, tem aplicação
obrigatória para todos. Se a declaração de inconstitucionalidade emitida pelo STF for incidental,
aplica-se apenas ao caso concreto examinado, a não ser que o Senado Federal, através de
resolução, suspenda a execução da lei ou ato normativo.
Ademais, a Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada em 04/12/2008,
modificou a redação do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, restando vedado aos órgãos de
julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Somente pode ser afastada a aplicação dessas normas nos seguintes casos,
conforme parágrafo único desse artigo:
I - quando tiver sido declarada a inconstitucionalidade por decisão plenária
definitiva do Supremo Tribunal Federal;
II - quando o tratado, acordo internacional, lei ou decreto fundamentar crédito
tributário.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser acatadas.
DA AFERIÇÃO INDIRETA. Foram considerados salário-de-contribuição de
empregados os pagamentos efetuados a título de assistência médica contabilizados na conta n°
3.l.2.0l.03.0009.12286 (lojas fora do Estado do Ceará) e os valores pagos a título de assistência
médica e odontológica contabilizados na conta 3.l.2.01 .11.10 10 203 (lojas do Estado do Ceará).
Dessa forma, todos os valores considerados como base de cálculo constavam em
documento da empresa, tendo sido diretamente apurados, não havendo que se falar em aferição
indireta da base de cálculo das contribuições patronais.
Contudo, no que diz respeito à contribuição dos segurados empregados incidente
sobre os valores apurados, foi esta levantada com a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre o total mensal da assistência médica e odontológica, sem serem considerados os
limites e alíquotas previstas na Lei n° 8.212/91, art. 20. Houve, pois, aferição indireta,
inicialmente não justificada pelo auditor fiscal notificante.
Todavia, foi efetuada diligência fiscal, na qual foi solicitada à empresa, através do
Termo de Intimação da Ação Fiscal - TIAF, relação discriminada dos empregados que tiveram
assistência médica, bem como suas remunerações e descontos.
A notificada não apresentou os documentos requeridos, justificando-se por meio
de documento no qual diz: “Em relação ao item 'b ', a assistência médica era paga em grupo e por
essa razão não é possível precisar os valores recolhidos efetivamente em relação a cada
segurado, até em razão dos valores não terem sido informados em GFIP, razão pela qual não há
como apresentar tais dados. Inclusive durante a fiscalização não foram requisitados tais
documentos”.
Portanto, a apresentação de documentos restou deficiente, não sendo possível a
apuração direta da contribuição dos segurados empregados. Nas suas petições, a empresa
discorre sobre a impossibilidade de se individualizar os pagamentos com base somente nos
registros contábeis. Porém, olvida-se que a sua obrigação não é apenas de conservar os livros
contábeis, mas também os documentos que comprovam os lançamentos neles efetuados.
Dessa forma, ao deixar de entregar os documentos nos quais se basearam os
registros contábeis, a impugnante absteve-se de cumprir obrigação legal disposta tanto no art.
195 do CTN, quanto no art. 33, §2°, da Lei n° 8.212/91 , não cabendo, nesse caso, à autoridade
fiscal o ônus de individualizar os valores por empregado. Ademais, a Lei n° 8.212/91, no seu art.
33, §3°, determina expressamente que, ocorrendo apresentação deficiente de documento ou
informação, pode o Fisco inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
Além disso, o fato de não ter informado esses valores na GFIP não é argumento
para não apresentá-los à fiscalização quando solicitados. Mesmo porque, sendo informação de
posse obrigatória da empresa, não se pode deixar ao seu arbítrio exibi-la ou não, limitando-se a
possibilidade de cobrança das contribuições incidentes sobre esses montantes. De outra forma,
bastaria a não apresentação de documentos para que um sujeito passivo impedisse a autoridade
fiscal de lançar tributo devido.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Embora não conste na NFLD a fundamentação legal para o procedimento de
aferição indireta, não tendo sido mencionado o art. 33, §3°, da Lei n° 8.212/91, não houve
dificuldades para a defesa da empresa, pois ela faz referência expressa na sua segunda petição a
esse dispositivo legal, tecendo sua tese de que não houve recusa ou sonegação de documentos e,
em decorrência, não poderia ter sido utilizada a aferição indireta. Ou seja, o exposto pelo Auditor
Fiscal foi suficiente para que a notificada identificasse o dispositivo legal que autoriza esse tipo
de procedimento e realizasse a sua defesa de forma plena.
Ao contrário do que diz a defendente, além da constatação de que a contabilidade
não registra o movimento real da remuneração dos segurados, a Instrução Normativa - IN SRP
n° 003/05, destrinchando o que já está previsto em lei, prevê outras hipóteses autorizadoras da
aferição indireta.
Vale frisar que no Relatório Fiscal Complementar foi feita referência ao §5° do
art. 33 da Lei n° 8.212/91, pelo qual o desconto de contribuição previsto em lei sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de arrecadar em desacordo como disposto na lei. Essa norma autoriza a cobrança da
contribuição dos segurados empregados, mesmo que não tenha sido efetuado o desconto por
parte da empresa.
DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. Ao contrário do que alega a
defendente, o fato narrado pelo auditor fiscal subsume-se às normas que compõem o relatório
Fundamentos Legais do Débito - FLD, bem como os dispositivos citados nos relatórios (original
e complementar), conforme já avaliado.
No que pertine à fundamentação legal do lançamento, o Relatório Fiscal fez
menção aos dispositivos legais presentes no “Fundamentos Legais do Débito - FLD”, anexo da
NFLD, o que é perfeitamente possível, uma vez que o relatório FLD tem como escopo informar
ao contribuinte os Fundamentos Legais do Débito, sendo desnecessária a repetição no Relatório
Fiscal. Além disso, no relatório FLD a legislação encontra-se separada por competência e
agrupada sob títulos que identificam perfeitamente cada assunto.
Houve vício de motivação face à falta de referência à norma que autoriza o
procedimento de aferição indireta no que diz respeito à contribuição dos segurados. Porém, o
princípio da economia processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o
mínimo emprego possível de atividades processuais. Ademais, por esse princípio não deve ser
pronunciada a nulidade se o ato não prejudicar a parte a quem poderia aproveitar a declaração.
O princípio da salvabilidade, que é corolário de outros princípios dentre os quais o
da economia processual, toma-se efetivo por meio da sanabilidade dos atos e termos processuais,
designando que o julgador tudo deve fazer para salvar o processo, que é instrumento e não um
fim em si, deixando a declaração de nulidade como última opção. Assim, antes de declarar a
nulidade do ato processual, faz-se necessário o exame da possibilidade de aproveitamento do ato
realizado, com o saneamento do vício que o macula.
É nesse sentido que o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 determina que as
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e devem ser sanadas quando
resultam em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes tiver dado causa ou quando não
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

influem na solução do litígio. O ato administrativo consistente na lavratura da NFLD foi
realizado por pessoa competente e o vício admitido pelo auditor fiscal notificante não enseja a
nulidade absoluta, sendo plenamente passível de saneamento.
Vale observar que não havia que se falar em ausência de motivação, como alegou
a impugnante, mas motivação incompleta, defeito que podia ser corrigido. Mormente porque o
que causa a nulidade absoluta do ato administrativo é a ausência do motivo e não da motivação.
Vale observar que a própria impugnante se contradiz quando propugna pela
nulidade do lançamento e, ao mesmo tempo, requer que essa mesma nulidade seja sanada e lhe
seja retomado o prazo para defesa.
Quanto à revogação, somente se pode cogita-la para atos administrativos
discricionários, todavia nunca para atos vinculados, modalidade na qual o lançamento se ajusta
(Código Tributário Nacional, art. 142, parágrafo único).
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal Complementar
e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente atendido o
direito da notificada à ampla defesa e sanado o vício inicialmente presente. O contribuinte dispôs
de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito de defesa, tanto é
que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação, refutando os mais
diversos aspectos do lançamento.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LEI No 8.212/91, ART. 22. II.
Dentre as contribuições a cargo da empresa destinadas à seguridade social, está
aquela destinada ao financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho.
Com a alteração introduzida pela MP 1.523-9/97, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528/97,
essa contribuição passou a financiar os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme disposição do
regulamento. Com a nova mudança efetuada pela MP 1.729, de 02/12/1998, sendo tal
modificação mantida pelo art. 1° da Lei 9.732, de 11/12/1998, passou a ser financiado também
pela contribuição em questão o beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91. Doravante,
mencionarei essa contribuição simplesmente como SAT.
As alíquotas do SAT sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos sempre foram as seguintes
a) 1% (um por. cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
No período objeto da NFLD, o regulamento em vigor é o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Portanto, o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, com
relação ao SAT, que é a contribuição aqui cobrada, é objetivo, dependendo somente do tipo de
atividade preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades especificadas
nos anexos do decreto retro mencionado.
Ademais, existe o Parecer/CJ n° 1.171/98, no qual a Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social entende que a classificação do risco de acidentes do trabalho
depende da atividade preponderante da empresa. Nesse parecer é salientado que a Lei n°
8.212/91, bem como a lei anterior que tratava do assunto (Lei n° 6.367/76), refere-se à empresa e
não ao estabelecimento.
Quanto às decisões do STJ referidas pela empresa, as mesmas não têm efeito erga
omnes, valendo somente entre as partes. Por outro lado, o argumento de que a alíquota da
contribuição pode ter redução de 50% (cinqüenta por cento) ou aumento de 100% (cem por
cento) também não é suficiente para modificar o tratamento dado à situação pelo auditor fiscal
notificante. Tal procedimento está previsto no art. 202-A do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo incluído pelo Decreto n° 6.042/07, havendo a
previsão da redução ou aumento da alíquota do SAT em razão do desempenho da empresa em
relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Segundo se vê nos parágrafos do art. 202-A do RPS, para apuração do FAP é
necessária a verificação de vários dados:
I - quantidade de benefícios incapacitantes cujos agravos causadores da
incapacidade tenham gerado benefício com significância estatística capaz de estabelecer nexo
epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, bem como da quantidade de
benefícios de pensão por morte acidentária (índice de frequência);
II - duração do beneficio, incapacitante, tomada a expectativa de vida como
parâmetro para a definição da data de cessação de auxílio-acidente e pensão por morte
acidentária (índice de gravidade);
III - os valores correspondentes ao salário-de-benefício diário de cada um dos
benefícios considerados na apuração do índice de frequência.
É o Ministério da Previdência Social que publica anualmente no Diário Oficial da
União os índices de frequência, gravidade e custo e disponibiliza na internet o FAP por empresa,
com as informações que possibilitem a esta a verificação da correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho (RPS, art. 202-A, §5°). O FAP só produz efeitos tributários a partir
do quarto mês subsequente ao de sua divulgação.
Como se vê, o procedimento que propicia o direito à diminuição da alíquota da
contribuição em tela não é simples, não tendo sido mencionado pela empresa qualquer índice ou
cálculo que demonstrasse estar a mesma enquadrada em situação que lhe permitisse a redução.
Esse fato por si já derruba a sua argumentação, pois lhe confere um caráter genérico e demonstra
a carência de fundamentos da sua tese.
Ademais e mais importante, conforme o Decreto n° 6.042/07, art. 5°, III, na
redação dada pelo Decreto n° 6.577/08, somente a partir do mês de setembro/2009 a inclusão do
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

art. 202-A no RPS produziria efeitos. Assim, como o período de apuração da NFLD é 10/2005 a
12/2006, não cabe de modo algum a redução requerida.
Dessa forma, considero insubsistentes os argumentos da empresa referentes ao
SAT.
DA MULTA. A empresa argumenta que a fundamentação existente no relatório
diz respeito ao art. 32, IV, §6°, da Lei n" 8.212/91, mas que é impossível apresentar em GFIP as
informações veiculadas, já que as despesas não integram a remuneração dos funcionários da
empresa
Entretanto, ao inverso do que diz a notificada, o auditor fiscal não fundamenta a
existência dos fatos geradores nesse artigo.
A não informação dos fatos geradores incluídos na NFLD em GFIP influencia no
cálculo da multa, conforme Lei n° 8.212/91, art. 35, tudo tendo sido especificado no Relatório
Fundamentos Legais do Débito, item “60l - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA”.
Foi, assim, cumprido fielmente o que preceitua a lei, mormente em face do
reconhecimento da própria empresa de que não informou os valores em GFIP.
O outro argumento da impugnante relacionado à aplicação da multa carece de
sentido. Ela se refere à Portaria MPAS n° 525/02, a qual atualizou multas por descumprimento
de obrigações acessórias, tendo vigorado para o período 01/06/2002 a 3l/05/2003. Como se vê,
essa portaria está totalmente dissonante com o que foi cobrado, não tendo sido mencionada em
momento algum pelo auditor fiscal notificante.
Quanto à alegação de efeito confiscatório da multa, já foi dito que não cabe a
avaliação da constitucionalidade de lei neste âmbito administrativo.
DA INTIMAÇÃO. O Decreto n° 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo
administrativos fiscal, no seu art. 23 trata da intimação dos atos do processo.
A intimação do contribuinte sobre decisão de primeira instância de lide
relacionada ao lançamento tributário não é procedida por esta DRJ, mas sim pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Fortaleza, conforme se depreende da Portaria da
Secretaria da Receita Federal - SRF n° 1.769, de 12/07/2005, publicada no Diário Oficial de
União - DOU de 15/07/2005, Anexo Único, I, “b”, 2. Tratando-se de um ato discricionário, o
agente que o efetivar terá melhor condição de avaliar qual das opções legais permite o seu
cumprimento de maneira mais eficiente e compatível com as diretrizes da unidade. Por essa
razão, entendo não ser este o momento adequado para eleição da forma como será efetuada a
intimação.
Entretanto, vale observar que caso a intimação seja efetuada por via postal,
telegráfica, por meio eletrônico ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, o
destino da correspondência previsto no Decreto n° 70.235/72 é o domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, não tendo como ser atendido o pedido efetuado na defesa.
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o lançamento,
com a manutenção do crédito tributário.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente. Salienta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa,
ratifica que deve ser declarada a não incidência da contribuição previdenciária sobre a assistência
medica, e que caso subsista a NFLD, deve ser reduzida a multa moratória, por a mesma ser
confiscatória; e seja aplicada a alíquota SAT de 1%, considerando-se que se trata de atividade de
risco leve.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto às questões de cerceamento de defesa, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve
o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal
Complementar e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito
de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação,
refutando os mais diversos aspectos do lançamento.

DA ASSISTÊNCIA MÉDICA

Havendo o contrato de assistência médica ou odontológica, para que não integre o
salário de contribuição, a lei determinou a obrigatoriedade de o programa abranger todos os
trabalhadores, empregados e dirigentes. Presente a isonomia na distribuição dessa vantagem
econômica dada aos segurados, é excluída do salário de contribuição a importância paga pelo
empregador, já que assim não há o privilégio de alguns em detrimento dos demais dentro da
mesma empresa.
Vale ressaltar que, no caso, há a desigualdade no recebimento de assistência
médica e odontológica entre os segurados empregados das lojas e dos estabelecimentos
industriais.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

A assistência médica das lojas não pode ser confundida com a assistência médica
das fábricas localizadas no interior do Estado, e que "contam com o atendimento de médico da
empresa, para fins de atendimento das necessidades dos trabalhadores. Fora esta razão não
possui natureza remuneratória a assistência médica prestada aos trabalhadores nas lojas da
empresa.
Para confrontar o disposto na Lei n° 8.212/91, a Recorrente se vale do art. 458,
§2°, IV, da CLT, dizendo que não se configura salário a assistência médica, hospitalar e
odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
O limite essencial para a tributação é a REALIDADE. Temos que analisar
essencialmente a questão PRÁTICA. Devemos interpretar os FATOS e os enquadrar
juridicamente. Vimos que a assistência medica é provida a todos. O que a fiscalização e decisão
de piso apontam é que são distintas.
O posicionamento atual do CARF é no sentido de reconhecer que não é necessário
que o plano de saúde disponibilizado aos empregados seja o mesmo (identidade vs. diferenciação
de coberturas) para que o benefício seja isento de Contribuições Previdenciárias.
Antes da Reforma Trabalhista (lei 13.467/17), o único requisito existente na
legislação (art. 28, § 9o, alínea "q" da lei 8.212/912) para a não incidência das contribuições
previdenciárias é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes.
Entendia-se que havia incidência das contribuições previdenciárias quando a
empresa oferecia planos distintos aos seus empregados e dirigentes. Isto porque a legislação
previdenciária estabelecia como único requisito para a isenção a extensão da cobertura a todos os
colaboradores da empresa, restando silente com relação à questão dos planos diferenciados.
A interpretação desfavorável aos contribuintes era a de que, em se tratando de
uma isenção tributária, deveria ser aplicado o disposto no artigo 111 do CTN, segundo o qual se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
É bastante claro que a total abrangência da cobertura não significa identidade da
cobertura. Uma coisa é dizer que a lei exige que a empresa disponibilize um plano de saúde a
todos os seus empregados (como o fez), outra é dizer que o plano deve ser idêntico para todos.
Assim, nos termos da legislação previdenciária atual, não resta dúvida de que os
valores pagos pela empresa aos seus empregados a título de assistência médica e odontológica
são isentos do recolhimento da contribuição previdenciária, independentemente do fato de o
benefício ser extensível a todos.
Portanto, entendo que deve ser afastada tal verba do lançamento .

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

Este colegiado não tem competência para analisar qualquer aspecto relativo a
constitucionalidade de normas. Vejamos a súmula: Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser conhecidas.

O GRAU DE RISCO

O enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, com relação ao
SAT, que é a contribuição aqui cobrada, é objetivo, dependendo somente do tipo de atividade
preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades especificadas nos
anexos do decreto.

Segundo se vê nos parágrafos do art. 202-A do RPS, para apuração do FAP é
necessária a verificação de vários dados.

O cerne do recurso, apresentado pela Recorrente, repousa em alegação de que
deveria recolher os valores para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) com base no grau de
risco verificado em cada estabelecimento, por (CNPJ) e por CNAE, possibilitando assim o
recolhimento na alíquota de 2% para área fabril e de 1% para a área varejista.

Verifica-se que – a partir da incorporação da empresa Esposende Calçados
Ltda, ocorrida em 10/2005 – a Recorrente vem declarando em GFIP e recolhendo em GPS a
contribuição relativa ao SAT no percentual de 1% para as unidades comerciais varejistas.
Entretanto, a empresa tem como atividade preponderante a fabricação de calçados de couro, que
tem o GILRAT de dois por cento (2%).

Considera atividade preponderante a que ocupa, levando-se em conta todos os
estabelecimentos da empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
nos termos do art. 202, § 3°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999. Assim, o enquadramento é feito, levando em consideração todos os
estabelecimentos da empresa, de modo que a alíquota do SAT/GILRAT seja única.

De acordo com o demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal da presente
Notificação (fls. 169), restou devidamente demonstrado pela Fiscalização que a atividade
preponderante exercida pela Recorrente enquadra-se no grau de risco médio (2%), conforme o
anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.

O maior número de segurados empregados da empresa trabalham na área de
fabricação de calçados, cujo código CNAE está atrelado à cobrança de 2% (SAT). Em exemplo,
o total de empregados da área fabril alcançou 3.011 contra 2.432 da área varejista na
competência 12/2006.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Dessa forma, a alegação da Recorrente de que deveria usar alíquotas distintas,
por unidades comerciais e fabril (CNPJ), para o recolhimento do SAT não será acatada, eis que o
arcabouço jurídico-previdenciário não permite tal procedimento.

O procedimento que propicia o direito à diminuição da alíquota da
contribuição em tela não é simples, não tendo sido mencionado pela empresa qualquer índice ou
cálculo que demonstrasse estar a mesma enquadrada em situação que lhe permitisse a redução.
Esse fato por si já derruba a sua argumentação, pois lhe confere um caráter genérico e demonstra
a carência de fundamentos da sua tese. Apenas argumenta que as lojas varejistas devem ter o
grau de risco diferenciado das fabricas.

Ademais, como o período de apuração da NFLD é 06/2005 a 04/2006, não
cabe de modo algum a redução requerida. Dessa forma, considero também insubsistentes os
argumentos da empresa referentes ao SAT.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, desconhecer as
alegações de constitucionalidade e no mérito, na parte conhecida, DAR provimento parcial ao
Recurso Voluntário para afastar o lançamento das verbas de plano de saúde e odontologico.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
conhecer parcialmente, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, e na parte
conhecida DAR provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Redator

Pede-se vênia para abrir divergência em relação ao voto da Excelentíssima
Relatora, especificamente no que diz respeito à questão da exclusão do lançamento das
contribuições incidentes sobre os valores de assistência médica e odontológica pagos aos
segurados da recorrente.
Alega-se no recurso voluntário que os valores em comento não devem ser
incluídos na base de cálculo para as referidas exações pois todos os segurados eram abrangidos
por alguma espécie de assistência médica, existindo para os funcionários das lojas a contratação
de planos de saúde e, para os funcionários das fábricas, a contratação de médicos e ambulatórios
da própria empresa com especialidade em medicina do trabalho. Além disso, menciona que a
legislação trabalhista afasta do conceito de remuneração a assistência médica paga aos seus
segurados.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Em que pesem os argumentos favoráveis à contribuinte contidos no voto da
Relatora, cabem aqui algumas considerações.
A exclusão dos valores pagos a título de assistência médica e odontológica do
salário de contribuição tem fundamento no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares;
É da jurisprudência do CARF, em especial desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Sessão de Julgamento, que a incidência do dispositivo acima referido se dá apenas quando
os benefícios contratados alcancem a totalidade dos segurados vinculados à empresa contribuinte
- ainda que a cobertura não seja idêntica para todos, ou seja, com planos e benefícios diferentes
para grupos diferentes de segurados. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA
IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição
previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista cobertura
abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária
é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
(Acórdão no 2301-008.484, da 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária,
de 02/12/2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/04/2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS RAZÕES
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de defesa
apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está obrigado a refutar,
um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com clareza
as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição
previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado é que exista cobertura
abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER
DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado e o trabalhador avulso a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços.
CUSTEIO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a Seguridade
Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço.
PAGAMENTO A AUTÔNOMOS CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, os valores que comprovadamente
se referem a locação de equipamentos sem fornecimento de mão de obra.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário na
esfera administrativa.

No caso concreto, embora tenha a contribuinte supostamente contratado
assistência médica a ser prestada aos funcionários das fábricas diretamente por médicos da
própria empresa, é certo que os benefícios dos planos de saúde contratados para os funcionários
das lojas não abrangem todos os segurados vinculados à contribuinte, mesmo existindo essa
possibilidade para os funcionários no interior.
Ressalte-se, por exemplo, que os funcionários das fábricas nem com a assistência
médica supostamente fornecida diretamente pela empresa teriam acesso aos cuidados e
tratamentos odontológicos ofertados em planos de saúde acessíveis aos funcionários das lojas.
Quanto aos demais argumentos da contribuinte, entendo corretas as seguintes
observações da DRJ:
Há de ser lembrado que as contribuições em tela são tributos. No sistema tributário
brasileiro, o princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, I, c/c CTN, art. 97, III e IV)
obriga a que as definições da hipótese de incidência e da base de cálculo sejam
efetuadas por lei, lei não apenas em sentido material, mas também no formal.
Portanto, no presente caso, o que realmente importa é o conceito de remuneração
atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o que é
remuneração para este o é também na seara trabalhista.
Quanto ao art. 2° do Decreto Lei n° 2.296/86, que se refere a programas de previdência
privada, a Lei n° 8.212/91, posterior, já dispôs de forma diversa, exigindo que, para não
ser considerado base de cálculo da contribuição previdenciária, o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, deve estar disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes. Assim, resta prejudicado o argumento da defendente.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010308/2007-74

Portanto, agiu corretamente o Auditor Fiscal ao considerar base de cálculo das
contribuições previdenciárias os valores pagos a título de assistência médica e
odontológica dirigida aos segurados empregados das lojas.
É certo, portanto, que os benefícios advindos do plano de saúde contratado devem
compor a base de cálculo para as contribuições previdenciárias cobradas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar a divergência quanto ao mérito do
recurso, para o fim de manter o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores de assistência médica e odontológica.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 485
DF CARF MF
Original